Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727300-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANI CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0716183-17.2020.8.07.0007 - id 98823048) que, em busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, aplicou multa (10% sobre o valor da causa) por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 77, IV) consistente na falta de indicação do local em que o bem pode ser encontrado. Invoca o princípio da legalidade (CF 5o, II) e afirma que não está obrigada a entregar o veículo, cuja pretensão autoral deverá ser efetivada por meio da fase executiva. Pleiteia a gratuidade de justiça, pois não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão impugnada. 2. Decisão que na fase cognitiva aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do rol legal depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Oficie-se, informando.. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 22.07.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator